Tribunal: TJDFT
Processo: 0723452-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723452-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LOURENCO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO LOURENÇO DOS SANTOS contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos dos embargos à execução (Proc. 0716709-94.2023.8.07.0001) por ele ajuizados em face do BANCO BRADESCO S.A, que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita. Entendeu a d. Julgadora que as circunstâncias de fato demonstram que o autor não faz jus ao benefício, porque é servidor público e possui renda mensal bruta de mais de R$ 4.000,00. Nas razões recursais (ID 47834398), o agravante sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam devidamente a sua ausência de condições de arcar com as custas e despesas processuais. Pede a tutela de urgência cautelar no sentido de reconhecer-lhe o benefício da gratuita de justiça, e, no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. É sabido que a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita concretamente caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. Utiliza-se, para tanto, o critério adotado pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Medida Provisória 1.143/2022, o salário-mínimo vigente a partir de 1o de maio do corrente ano é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), com o que chegaria ao importe máximo de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Assim, o paradigma utilizado pela Defensoria Pública é de promover a assistência jurídica para os que perceberem mensalmente até R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) de renda bruta, os quais são englobados no conceito de vulneráveis economicamente. Reforçando esse argumento, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco)salários mínimos. 3. No caso concreto, evidenciado que os agravantes auferem rendimentos mensais no importe superior a R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se incompatível sua pretensão de obter gratuidade de justiça, porquanto não constatada a hipossuficiência econômica. 3.1. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1629404, 07241584320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 – g.n.). In casu, o agravante aufere, mensalmente, renda bruta de pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme declaração anual do Imposto de Renda (ID 159054974). Logo, demonstrado que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais, o que permite a concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal, para deferir a gratuidade de justiça postulada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF,15 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator